Tribunal: TJSP
Processo: 2110948-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que homologou o demonstrativo apresentado pela agravada, para prosseguimento do cumprimento. Pretensão de realização de perícia contábil para apuração do valor. Desnecessária a realização de perícia contábil, pois o acórdão do AI no 2253215-72.2020.8.26.0000, fixou o valor certo devido, determinando a incidência de correção monetária e juros, desde abril de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que homologou o demonstrativo apresentado pela agravada, para prosseguimento do cumprimento. Pretensão de realização de perícia contábil para apuração do valor. Desnecessária a realização de perícia contábil, pois o acórdão do AI no 2253215-72.2020.8.26.0000, fixou o valor certo devido, determinando a incidência de correção monetária e juros, desde abril de 2019.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que homologou o demonstrativo apresentado pela agravada, para prosseguimento do cumprimento. Alegação de equívoco na interpretação do acórdão do AI no 2253215-72.2020.8.26.0000, que fixou o valor a ser pago. Cabimento. Cálculo da agravada que não observa a decisão do agravo, pois ela apresentou cálculos a partir de 2012, quando o acordão fixou o valor para 04/2019. Agravada que adiciona juros inexistentes ao valor do depósito. Viabilidade apenas de elaboração da conta até a data do depósito e sua dedução. Cálculo feito no acórdão devidamente observado pela agravante. Decisão reformada, devendo o cumprimento prosseguir pelo valor apontado pela agravante às fls. 12 destes autos. Recurso provido.